Tribunal: TJDFT
Processo: 0731342-76.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INTUITO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a apelação criminal interposta contra sentença condenatória pela prática do crime de tráfico de drogas, com incidência da causa de aumento prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas. O embargante alegou omissões na análise de argumentos defensivos, especialmente quanto à valoração da prova, à dosimetria da pena, à aplicação da majorante e à manutenção da prisão preventiva. Pugnou, ainda, pelo prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado incorreu em omissão relevante quanto aos fundamentos recursais apresentados pela defesa, ensejando integração do julgado por meio dos aclaratórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examinou expressamente as teses defensivas relativas à prova, à dosimetria da pena, à aplicação da causa de aumento e à manutenção da prisão preventiva, não havendo omissão a ser sanada nos termos do art. 619 do CPP.
4. Os depoimentos dos policiais foram considerados válidos e idôneos, por coerência interna, convergência com demais provas e realização sob o crivo do contraditório, legitimando a condenação.
5. A dosimetria da pena foi objeto de análise específica, com redução do aumento considerado desproporcional na primeira fase e manutenção da valoração negativa da natureza e quantidade da droga, nos termos do art. 42 da Lei no 11.343/2006.
6. A aplicação da majorante prevista no art. 40, VI, da Lei de Drogas foi fundamentada na comprovação do envolvimento de adolescente na prática delitiva, com fixação de fração adequada.
7. A prisão preventiva foi mantida com base em elementos concretos indicativos da gravidade do delito, do risco de reiteração e da necessidade de garantia da ordem pública, conforme fundamentação expressa do colegiado.
8. A mera pretensão de rediscutir o mérito, sob a roupagem de omissão, não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, tampouco se justifica a alegação de ausência de prequestionamento, quando a decisão já enfrenta de forma clara os pontos relevantes.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não se verifica omissão no acórdão que analisa, de forma clara e fundamentada, os argumentos relevantes ao deslinde da causa, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco impõem manifestação sobre todos os dispositivos legais citados pela parte, quando já enfrentados os fundamentos essenciais à decisão.
3. A manutenção da prisão preventiva exige fundamentação concreta e é legítima quando presentes os requisitos legais e insuficientes as medidas cautelares alternativas.
4. A aplicação da majorante do art. 40, VI, da Lei de Drogas prescinde de participação ativa do menor na execução do crime, bastando o envolvimento demonstrado nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LIV, LV, XLVI; CPP, arts. 155, 386, VII, 312, 619; Lei no 11.343/2006, arts. 33, caput; 40, VI; 42; CPC/2015, art. 489, § 1o, IV.